Tribunal: TJMT
Processo: 0046737-88.2019.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0046737-88.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIAN CLARO DE OLIVEIRA - CPF: 034.960.211-52 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), JOSE AECIO PIRES SALOME - CPF: 241.118.481-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO -
ART. 28 DA LEI ANTIDROGA
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA ORAL DA EXISTÊNCIA DO TRÁFICO –
2.

ESPECIAL DIMINUTIVA DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/06 -

IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PRIMARIEDADE –
3.
REGIME PRISIONAL – ABRANDAMENTO – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA –
4.
SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTITIVA DE DIREITOS –
TESE PREJUDICADA PELO NÃO REDIMENSIONAMENTO DA PENA – REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO –
5.
RECURSO DESPROVIDO DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL
.

1.
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga ilícita, aliado
às
declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para amparar a condenação do agente por tráfico
,
não havendo que se falar em desclassificação desta conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

2.
A inexistência de primariedade caracterizada pela reincidência obsta
a aplicação da benesse prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06;

3.
T
endo em vista tratar-se de réu reincidente com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão, é adequada a fixação do regime inicial fechado para início de cumprimento da sanção.

Precedentes do STJ;

4.
A manutenção da pena privativa de liberdade em quantitativo superior a 4 anos, prejudica, por falta de preenchimento dos requisitos legais, o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Willian Claro de Oliveira

interpôs a tempo e modo, recurso de Apelação Criminal contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento em regime fechado, de 6
anos e 5 meses de reclusão e
ao pagamento de 650 dias-multa, pela autoria do crime de Tráfico de droga, previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI da Lei 11.343/06 (Id.
106445972).

Inconformado, ele almeja a desclassificação da conduta que lhe foi atribuída para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06. Vencido em tal tese, busca a aplicação da especial diminutiva de pena ínsita no art. 33, § 4°, da LD; o abrandamento do regime prisional e a substituição da sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos (Id.
106445997
).

As contrarrazões são pelo desprovimento do Apelo (Id.
106445999)
;
igualmente, em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça assim opinou, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id.
113443995):

APELAÇÃO CRIMINAL – Crime de tráfico ilícito de drogas – Recurso defensivo – 1. Pleito desclassificatório do crime de tráfico de drogas para posse de entorpecente para consumo próprio – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas – Desnecessidade de flagrante no ato da mercância – Demais núcleos do tipo penal arraigado nos autos pelas provas, principalmente, testemunhais – 2. Reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado – Impossibilidade – Não preenchimento dos requisitos mínimos necessários – Dedicação a atividade criminosa comprovada – Réu que possui ação penal em curso – Inteligência do Enunciado 52- TJMT – 3. Fixação de regime mais brando para o cumprimento da pena. Impossibilidade – Apelante reincidente – Manutenção do regime fechado – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 19 de janeiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022